Tribunal: TJMT
Processo: 1009702-33.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009702-33.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ELLEN LANARA SILVA DOS SANTOS - CPF: 050.324.551-80 (ADVOGADO), JULIO CESAR CARVALHO - CPF: 037.138.251-30 (REQUERENTE), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), YAGO RODRIGUES MONGE - CPF: 038.911.681-52 (VÍTIMA), SUELEN CRISTINA PINHO DA SILVA (VÍTIMA), PEDRO HENRIQUE RONDON SILVA DA GUIA (VÍTIMA), WALLACI GUSTAVO DA COSTA SILVA - CPF: 025.629.471-26 (VÍTIMA), ANDERSON SOARES CAETANO FERREIRA - CPF: 006.840.551-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CONSUMADO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, contra acórdão que reconheceu o concurso formal impróprio entre os delitos de homicídio consumado e tentativa de homicídio qualificado.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão guerreado contrariou o texto expresso da Lei Penal ao reconhecer o concurso formal impróprio, haja vista que, mediante uma única conduta, o requerente teria praticado múltiplos crimes, o que configuraria o concurso formal perfeito, nos termos da sentença condenatória.

III. Razões de decidir

3.

A revisão criminal não pode ser manejada como segunda apelação.

4.

A revisão criminal tem natureza excepcional, sendo cabível apenas para sanar grave erro judicial.

5.

Não se admite a revisão criminal quando se estiver diante de interpretação razoável da Lei Penal.

6.

O pedido de revisão criminal reitera argumentos já analisados exaustivamente no recurso de apelação.

7.

A contrariedade entre a sentença e a Lei Penal deve ser manifesta, inequívoca.

8.

A ação revisional não pode ser conhecida quando se pretenda a reforma de questão já enfrentada e decidida, sem a comprovação de erro judicial, como se fosse um segundo recurso de apelação criminal, por violar o princípio da coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

9.

Não conhecimento da ação.

Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não se presta à reapreciação de matéria já decidida em sede de apelação, como se fosse um segundo recurso de apelação criminal.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I.

Relatório.

Trata-se de ação de revisão criminal ajuizada por Júlio César Carvalho, com fulcro no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que, nos autos da Apelação Criminal nº 0003324-69.2012.8.11.0042, desproveu o recurso defensivo e proveu o apelo ministerial, reconhecendo o concurso formal impróprio entre os delitos de homicídio consumado (art. 121, caput, do CP) e tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, VI c/c art. 14, II, ambos do CP), readequando a pena do requerente para 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

O requerente sustenta, em síntese, que o acórdão guerreado contrariou o texto expresso da Lei Penal ao reconhecer o concurso formal impróprio, haja vista que, mediante uma única conduta, teria praticado múltiplos crimes, o que configuraria o concurso formal perfeito, nos termos da sentença condenatória.

Pugna, assim, pelo afastamento do concurso formal impróprio e pela aplicação do concurso formal perfeito, com a consequente readequação da pena.

Compulsando os autos, verifica-se a comprovação do trânsito em julgado do acórdão objurgado, ocorrido em 15/06/2021, conforme certidão anexada aos autos (ID 90979982).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo douto Procurador Hélio Fredolino Faust, recomenda a extinção da presente ação.
Confira-se a ementa do parecer:

“Sumário: Revisão Criminal – Homicídio consumado e três tentativas de homicídio qualificado – Pedido de aplicação do concurso formal próprio e readequação da pena – Tese amplamente debatida no julgamento da apelação – Pretensão de reexame de matéria – Rediscussão – Inadmissibilidade – Premissas do TJMT – Parecer pela extinção, sem resolução do mérito.”
(id. 211976689).

É o relatório.

Ao douto Revisor.

Voto.

Trata-se de revisão criminal ajuizada em favor de
Júlio César Carvalho, com fulcro no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que, nos autos da Apelação Criminal nº 0003324-69.2012.8.11.0042, desproveu o recurso defensivo e proveu o apelo ministerial, reconhecendo o concurso formal impróprio entre os delitos de homicídio consumado (art. 121, caput, do CP) e tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, VI c/c art. 14, II, ambos do CP), readequando a pena do requerente para 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

O requerente sustenta, em síntese, que o acórdão guerreado contrariou o texto expresso da Lei Penal ao reconhecer o concurso formal impróprio, haja vista que, mediante uma única conduta, teria praticado múltiplos crimes, o que configuraria o concurso formal perfeito, nos termos da sentença condenatória.

Pugna, assim, pelo afastamento do concurso formal impróprio e pela aplicação do concurso formal perfeito, com a consequente readequação da pena.

Como visto, a revisional pretende o reconhecimento do concurso formal de crimes, nos moldes do artigo 70, caput, do Código Penal.

Aponta-se, em síntese, contrariedade ao texto expresso da Lei Penal.

Ocorre que a admissão da revisão criminal é restrita às hipóteses do art. 621, do CPP (rol taxativo), que assim dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto
expresso
da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

A despeito do inconformismo, observa-se que o pedido de revisão tendente ao reconhecimento do concurso formal de crimes reitera argumentos já analisados exaustivamente no recurso de apelação n.
0003324-69.2012.8.11.0042
.

Naquele processo, a Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, à unanimidade, proferiu a seguinte decisão:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES – TRÊS TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS – APELO DA DEFESA – 1. DIMINUIÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA TENTATIVA – FALTA DE INTERESSE – NÃO CONHECIMENTO DA TESE – 2. CASSAÇÃO DO VEREDICTO – TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – RECUSA À DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL E RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA EQUIVOCADOS – IMPROCEDÊNCIA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JURI COM SEDE CONSTITUCIONAL – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES DEBATIDAS – CONSONÂNCIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – 3. PENA-BASE NO MÍNIMO – IMPROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE ACENTUADA – VÁRIOS TIROS CONTRA VÍTIMA JÁ CAÍDA AO CHÃO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – DISPAROS DURANTE EVENTO FESTIVO – RISCO À VIDA DE DIVERSAS PESSOAS – 4. RECURSO MINISTERIAL – CONCURSO FORMAL IMPERFEITO – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ERRO OU ACIDENTE NA EXECUÇÃO – INAPLICABILIDADE DO ART. 73 DO CP – COMPORTAMENTO ÚNICO – ASSUNÇÃO DOS RISCOS (DOLO EVENTUAL) – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – INCIDÊNCIA DO ART. 70, SEGUNDA PARTE, DO CP – APELO DA DEFESA CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Não deve ser conhecido o pedido de aumento do grau de diminuição da pena em razão da tentativa para o quantum máximo de 2/3, por falta de interesse recursal, se foi exatamente essa a fração aplicada no primeiro grau.

2. Se o agente efetua diversos disparos de arma de fogo em evento festivo com elevado número de pessoas, aceita o risco de ocasionar o resultado morte em algum ou alguns dos indivíduos ali presentes, ainda que sua intenção seja atingir, tão somente, desafeto seu
. Portanto, se os jurados reconheceram que, nessas circunstâncias, ao atingir três pessoas aleatórias o agente cometeu o crime de tentativa de homicídio qualificado, afastando a pretendida desclassificação para o crime de lesão corporal, não há que se falar em cassação do veredicto. Outrossim, havendo forte substrato probatório assinalando que o apelante agiu mediante emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas (disparos de arma de fogo que as atingiram de surpresa), não há falar-se em exclusão da sobredita qualificadora e, tampouco, em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

3. Demonstra maior reprovabilidade da conduta do agente, extrapolando a culpabilidade já prevista no tipo penal, o fato de o delito ter sido praticado com multiplicidade de disparos de arma de fogo e contra vítima já caída ao chão. Igualmente, as circunstâncias do crime demonstram intensidade diferenciada da agressão à ordem jurídica quando evidenciado que a conduta é realizada em via pública, na presença de várias de pessoas e em evento festivo, pondo em risco, evidentemente, aqueles que ali se encontravam.

Do voto condutor, subscrito pelo Excelentíssimo Desembargador
Rondon Bassil Dower Filho
, extrai-se a seguinte análise da sobredita tese:

“(...)

“Recurso Ministerial Tratando-se de um homicídio simples consumado e três qualificados na modalidade tentada, o Ministério Público pleiteia o afastamento do concurso formal próprio, com a incidência do concurso material de crimes.

Compulsando atentamente a sentença de Ids. 12136552/5496/4476, verifica-se que a magistrada a quo considerou que os quatro delitos foram cometidos na forma do art. 73, segunda parte, do CP, remetendo, portanto, à incidência do art. 70 do CP “quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não...”.

O art. 73 do CP trata do erro sobre a execução, em que o agente representa corretamente, PORÉM, por erro ou acidente na execução, atinge pessoa diversa da pretendida. Noutros termos, o sujeito mira o alvo, mas, por inabilidade ou desvio de execução, acaba atingindo pessoa distinta.

No caso em apreço, Júlio Cesar efetuou diversos disparos de arma de fogo em local próximo a evento festivo em que se encontravam centenas de pessoas, com o objetivo de ceifar a vida da vítima Yago. No entanto, diante de tais circunstâncias, além de atingir Yago (que foi a óbito no local), atingiu outras três vítimas aleatórias que ali estavam (vítimas sobreviventes), sendo forçoso concluir que ele aceitou o risco de matá-las, panorama que revela o dolo eventual que o impelia e, ademais, a existência de desígnios autônomos.

Note-se que, no caso em tela, que
as vítimas sobreviventes não foram alvejadas em decorrência de erro ou inabilidade do apelante, mas porque ele, ao efetuar inúmeros disparos em local com centenas de pessoas, aceitou a possibilidade de atingir e ceifar a vida delas, o que remonta à ideia de que não agiu mediante erro sobre a execução do crime, mas com manifesto dolo eventual.

A propósito, vale transcrever ementa de julgado deste e. TJMT:

“(...) A leitura da parte final do art. 73 do CP remete à conclusão de que a aberratio ictus e o concurso formal só poderão ser reconhecidos se na mesma ação criminosa, por erro de execução, tiverem sido atingidas a vítima inocente e a que o agente pretendia ofender, assim entendido o mesmo disparo de arma de fogo,
o que, como se vê, não é o caso, onde o réu efetuou vários disparos de arma de fogo, visando atingir as pessoas presentes com dolo direto e eventual, assumindo, portanto, a pluralidade de condutas e de resultados.
Ação de Revisão Criminal improcedente.” (N.U 1000283-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020).

Diante disso, de fato, inviável a aplicação do concurso formal próprio, mostrando-se imperiosa a aplicação do art. 69 do CP, decorrente do teor do art. 70, segunda parte, do CP, conforme pleiteado pelo Ministério Público
.

DOSIMETRIA

Primeiramente, é imperioso ressaltar que permanece inalterada a dosimetria individual relativa à cada vítima, efetuada pela magistrada de primeiro grau.

Por outro lado, no que tange ao concurso de crimes, in casu, aplica-se, conforme acima explanado, o
concurso formal impróprio
(art. 70, segunda parte, CP).

Portanto, tendo em vista que
o agente, mediante uma só ação dolosa praticou quatro crimes, sendo que os delitos concorrentes resultaram de desígnios autônomos, aplico ao réu as penas cumulativamente, consoante o disposto no art. 69 do CP
.

Dito isso, verifica-se que Júlio Cesar foi apenado, relativamente a cada um dos crimes da seguinte forma: a) Yago, com 6 anos de reclusão; Suellen, com 4 anos e 4 meses de reclusão; Pedro, com 9 anos e 4 meses de reclusão; e, Wallaci, com 4 anos e 4 meses de reclusão.

Destarte, aplicando-se cumulativamente tais reprimendas, fixo a pena definitiva a Júlio Cesar em 24 anos de reclusão, mantendo-se o regime inicial fechado (art. 33, § 2º, “a”, CP). Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço em parte o apelo interposto por Júlio Cesar Carvalho e na parte conhecida, nego provimento.

Por outro lado, dou provimento ao recurso ministerial para reconhecer a incidência do concurso formal impróprio de crimes, redimensionando a definitiva para 24 anos de reclusão em regime inicial fechado.”

Da decisão transcrita se compreende, sem qualquer dificuldade, que não se mostrou adequada a aplicação do concurso formal de crime perfeito, sendo necessária a aplicação do concurso formal impróprio, visto que as vítimas das tentativas de homicídio foram alvejadas mediante disparos efetuados com dolo eventual, isto é, com desígnios autônomos, porque o agente, ao disparar em meio a uma multidão, assumiu o risco de atingir terceiros, pouco se importando com a produção do resultado danoso.

Com efeito, o artigo 71 do Código Penal estabelece que
“
Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.
As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.”

Conclusivamente, não é o caso de aplicação do concurso formal próprio.

No ponto, anoto que a ação revisional não pode ser manejada como espécie de segunda apelação, tendente ao revolvimento de questões já submetidas ao crivo do colegiado deste Tribunal, sem apresentar qualquer ineditismo.

Nesse sentido:

“
A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de Apelação Criminal apresenta-se inadmissível em sede de Revisão Criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo recurso
.

“
Para que se caracterize a hipótese de sentença condenatória contrária à evidência nos autos
(CPP, art. 621, inciso I),
é preciso verificar a total ausência de elementos probatórios capazes de sustentar a condenação, refletindo uma sentença ou acórdão teratológico e desprovido de qualquer liame com as provas produzidas, o que não é o caso dos autos
.” [TJMT, RevCrim. n. 1011027-48.2021.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 07/12/2021].

(N.U 1000910-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024)

Confira-se, outrossim, julgado dos Tribunal de Justiça do estado da Bahia, acerca da mencionada inadequação:

1. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. 2. ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. DESCABIMENTO. PRISÃO EFETUADA EM SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. CONSUMAÇÃO QUE SE PROTRAI NO TEMPO. 3.
NO MÉRITO, PLEITO PRINCIPAL DE ABSOLVIÇÃO SOB O PRETEXTO DE QUE A SENTENÇA DE ORIGEM FOI CONTRÁRIA À TEXTO EXPRESSO DE LEI E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. PEDIDO QUE OBJETIVA, INEVITAVELMENTE, REVALORAÇÃO DAS PROVAS. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO. O REQUERENTE NÃO TRAZ QUALQUER NOVO ELEMENTO OU APONTA A SUPOSTA EVIDÊNCIA QUE JUSTIFICARIA O ENQUADRAMENTO EM QUALQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 621 DO CPPB, NO QUE TOCA AO PLEITO PRINCIPAL
.
A REVISÃO CRIMINAL NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SE APELAÇÃO FOSSE, BUSCANDO UMA NOVA ANÁLISE DO CONTEXTO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS.

COM EFEITO, A EVIDÊNCIA CONTRARIADA HÁ DE SER MANIFESTA, GRITANTE, TERATOLÓGICA, SOB PENA DE QUE, SEMPRE QUE HOUVER DIVERGÊNCIA DE POSICIONAMENTO DAQUELES QUE FIGURAM NO POLO PASSIVO DAS DEMANDAS CRIMINAIS QUANTO A EVENTUAL CONDENAÇÃO, BUSQUE-SE UM NOVO EXAME DO CONTEXTO FÁTICO ATRAVÉS DE REVISÃO CRIMINAL. 4. EXTINÇÃO PARCIAL DA AÇÃO, SEM EXAME DE MÉRITO
. 5. QUANTO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REFORMA DA PENA APLICADA, ASSISTE PARCIAL RAZÃO AO DEMANDANTE, DEVENDO HAVER O AFASTAMENTO DE ALGUMAS DAS VALORAÇÕES NEGATIVAS IMPLEMENTADAS NA PRIMEIRA ETAPA DE APLICAÇÃO DA SANÇÃO, COM CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DA PENA FINAL. 6. EXTINÇÃO PARCIAL DA REVISÃO CRIMINAL EM EXAME, E, NA PARTE NÃO EXTINTA, PROCEDÊNCIA EM PARTE. (Classe: Revisão Criminal,Número do Processo: 0006808-16.2017.8.05.0000, Relator (a): Julio Cezar Lemos Travessa, Seção Criminal, Publicado em: 06/09/2017 )

(TJ-BA - RVCR: 00068081620178050000, Relator: Julio Cezar Lemos Travessa, Seção Criminal, Data de Publicação: 06/09/2017)

Verifico, portanto, a indisfarçável pretensão de provocar novo exame do mérito da ação penal, o que envolveria novo juízo de valor acerca das provas produzidas durante a instrução processual, sobre as quais este Sodalício já firmou entendimento em sede de apelação criminal.

Logo, não se tem em causa contrariedade à literalidade da Lei Penal, senão pretensão, pura e simples, de reanálise de provas, diante do inconformismo com a condenação, intento não albergado pela ação autônoma de impugnação.

Acrescento que, em revisionais calcadas no artigo 621, I, primeira parte, do Código de Processo Penal, a contrariedade estabelecida entre a sentença ou acórdão e a Lei Penal há de ser manifesta, isto é, deve se tratar de uma contrariedade patente. Por isso mesmo, o código lançou mão da expressão “
contrária ao texto expresso
”.

Não se admite a revisional, portanto, quando se estiver diante de interpretação razoável da Lei Penal, como nos ensina o douto Professor Renato Brasileiro de Lima:

“Para fins de cabimento da revisão criminal, a expressão ‘
sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal’ é compreendida pela doutrina como uma contrariedade frontal, inequívoca, patente
. Assim,
uma interpretação razoável de determinado dispositivo legal, ainda que controvertida, não autoriza a desconstituição da coisa julgada.
Apesar de se referir à ação rescisória, aplica-se à revisão criminal o mesmo entendimento constante da Súmula nº 343 do Supremo: "
Não cabe ação rescisória, por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais
". Portanto, não se admite o ajuizamento de revisão criminal por contrariedade ao texto expresso da lei penal quando, à época do julgamento, a matéria era controvertida nos Tribunais.” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/Renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev. Ampl. Atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, pg.
1747).

Impende relevar que o trânsito em julgado das decisões judiciais, como expressão da segurança jurídica, torna absolutamente excepcional a possibilidade de rescisão de decisões acobertadas pela coisa julgada, providência factível apenas se e quando demonstrada a ocorrência de grave erro judiciário.

A segurança jurídica e a coisa julgada encontram previsão constitucional como garantia individual e cláusula pétrea inscrita no artigo 5º, inciso XXXVI: “
A Lei não Prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada
;
”.

O permissivo da revisão criminal, como não poderia deixar de ser, também encontra a mesma natureza de proteção constitucional, constando do artigo 5º, LXXV, da Constituição Federal, que
“
Estado indenizará o condenado por
erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;
”.

Do mesmo modo, a Magna Carta, ao disciplinar a competência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, trouxe a previsão da revisão no artigo 102, I, “j”, e artigo 105, I, “e”.

Por isso mesmo, tendo a revisão natureza excepcional, apenas a existência de grave erro judicial deve ensejar a sua proposição, não sendo adequado seu manejo como sucedâneo recursal.

Salvo melhor juízo, e
data maxima venia
dos que pensam em sentido contrário, o que temos observado nesta Turma de Câmaras Criminais Reunidas é uma desmedida multiplicação de revisões criminais que buscam pequenas corrigendas em
decisões absolutamente razoáveis
, que foram elaboradas por magistrados competentes, confirmadas por este Tribunal Estadual e não reformadas pelas Instâncias Superiores. Condenações criminais passadas em julgado que não apresentam graves erros judiciais e que não perpetuam injustiças, contra as quais se levantam diminutas questões, que, no mais das vezes, revelam um preciosismo e buscam, ao que parece, a elaboração de decisões judiciais perfeitas, irretocáveis, desprovidas do menor lapso, ou seja: decisões inalcançáveis.

Busca-se, muitas vezes, a aplicação de recentíssimas modificações jurisprudenciais a casos do passado, julgados em perfeita consonância com o entendimento vigente ao tempo em que exaradas as sentenças.

Outras vezes, se pretende apontar a existência de dúvidas no contexto probatório, quando se sabe que a presunção de não culpabilidade tem por termo justamente o trânsito em julgado de decisão condenatória, conforme disposição expressa da Constituição Federal (art. 5º, LVII:
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória)
, incumbindo ao revisionando, por isso mesmo, o ônus da plena comprovação de suas alegações.

Não é esse, doutos pares, o sentido da existência da ação de Revisão Criminal. A eterna repetição dos julgamentos, para perseguir uma prestação judicial perfeita, inatingível, que, lançada no passado, atenda às modificações jurisprudenciais presentes e, quiçá, futuras. Uma decisão que a todos agrade, e que não gere nenhum inconformismo na defesa.

O conhecimento e acolhimento de demandas nos moldes da presente apenas importaria na eternização das insurgências, fazendo tábula rasa de valores caríssimos ao ordenamento jurídico, como a coisa julgada, a segurança jurídica e, em última instância, a pacificação social pretendida pela tutela jurisdicional.

Ora, se, como visto, a revisão criminal é uma garantia constitucional que, potencialmente, disputa forças com a garantia da coisa julgada, é de se convir que, em se tratando de
conflito de princípios
, não se opera antinomia, como sucede às
regras
, mas deve imperar a ponderação dos valores e a harmonização, para que sejam ambos os princípios aplicados, na máxima extensão possível.

Portanto, à luz de uma interpretação constitucional que, tanto preserva a segurança jurídica e a coisa julgada, quanto viabiliza o saneamento de graves erros judiciais e patentes injustiças, como forma de harmonização de princípios constitucionais, mostra-se impositivo que se efetue uma avaliação acentuadamente criteriosa quanto às condições da ação das revisões criminais, deixando, inclusive, de se conhecer aquelas que possam amesquinhar a coisa julgada, tornando trivial a desconstituição do trânsito em julgado de condenações criminais absolutamente razoáveis.

Nesse sentido, o douto Renato Brasileiro destaca que “
considerada a relevância da coisa julgada
,
o artigo 621 do CPP deve ser interpretado de maneira restrita, sendo inviável a utilização da revisão criminal como meio comum de impugnação de sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias, como se tratasse de verdadeira apelação

(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/Renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev. Ampl. Atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, pg.
1747).

Por isso,
não configuradas as hipóteses de cabimento da revisional
, cuja interpretação deve ser restritiva, bem como reservando o conhecimento da ação de revisão criminal aos casos de graves erros judiciais e patentes injustiças, entendo pela impossibilidade de conhecimento da presente ação, por
absoluta inadequação da via eleita
, porque se pretende a reforma de questão já enfrentada à contento por este Tribunal de Justiça, bem como a reforma de decisão absolutamente razoável.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO a presente ação revisional.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025